Tribunal: TJDFT
Processo: 0752398-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO. APLICATIVOS DE ANÚNCIOS. PARAMETROS RELATIVO. ESTADO DE CONSERVAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. DEPOSITÁRIO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante os aplicativos de anúncio de veículos possam servir como um dos parâmetros para a avaliação do bem, ao proceder a avaliação judicial, o oficial de justiça avaliador deve considerar principalmente as condições específicas do veículo penhorado.
2. Não se pode pretender que a avaliação tenha como base somente anúncios de outros veículos similares cujas fotos evidenciam que estão em estado de conservação bem superior ao bem avaliado pelo Oficial de Justiça.
3. Não se mostra em consonância com o encargo de depositário a possibilidade de continuar a utilizar o veículo como ferramenta de trabalho até que seja levado à leilão. A utilização do bem importa risco de aumento de sua depreciação pelo uso, além do risco de perda substancial do seu valor por risco de avaria.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.